Tribunal: TJDFT
Processo: 0738431-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0738431-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. AGRAVADO: VITALE COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, PATRICIA DECONTO GAZEN D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência antecipada, interposto pela COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execução de título extrajudicial no. 0704144-46.2024.8.07.0007, indeferiu o pedido de repetição de pesquisa no sistema Sisbajud com a ferramenta teimosinha. A decisão combatida se encontra no ID: Num. 207886848 e a decisão integrativa no ID: Num. 208863988 dos autos da origem. Nas razões recursais, o agravante sustenta que não há limite para a quantidade de vezes que o recurso pode ser utilizado, bem como que o deferimento das pesquisas, via Sisbajud com reiteração automática, cumpre com o dever de cooperação entre os agentes processuais. Requer a concessão de tutela antecipada de urgência para determinar que seja realizada nova pesquisa de ativos via sistema Sisbajud (teimosinha) com a ferramenta de reiteração automática. No mérito, pede a confirmação da liminar, eventualmente deferida, com a revogação da decisão recorrida. Preparo regular (ID: Num. 63969688). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. O pedido liminar não comporta guarida. Como se sabe, visando otimizar o tempo, os sistemas informatizados à disposição do Juízo garantem a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, por simplificarem as pesquisas e a constrição de bens da parte devedora. Os referidos sistemas somente podem ser consultados mediante autorização do Poder Judiciário, de modo que o processo de execução prossiga tanto no interesse do credor quanto no interesse da Justiça, que possui papel institucional de viabilizar a solução dos conflitos de interesse resistidos e não satisfeitos. Sobre o tema, este Tribunal adota a orientação do c. STJ quanto à possibilidade de reiteração dos pedidos de pesquisa eletrônica, observando-se o critério temporal e o Princípio da Razoabilidade, a ser analisado caso a caso (Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011). Na hipótese vertente, verifica-se que a última diligência na tentativa de se localizar bens da parte executada, mediante o uso do sistema SISBAJUD, ocorreu em 21 de junho de 2024, conforme consta no ID: Num. 202522116 e no ID: Num. 202522127, dos autos de origem. Nota-se que a diligência ocorreu, recentemente, há quase 3 (três) meses, restando infrutífera. Além disso, vale registrar que o exequente não apresentou elementos aptos a comprovar a probabilidade do êxito da nova diligência pleiteada, realizando seu pedido de modo genérico, sem qualquer indício de mudança na situação patrimonial da parte executada, o que afastaria o critério da razoabilidade capaz de legitimar uma nova intervenção do Poder Judiciário. Nesse cenário, destaco que compete precipuamente ao credor a tarefa de empreender diligências para localizar bens, valores e direitos passíveis de penhora, uma vez que foram realizadas, recentemente, diversas diligências nos autos, com as consultas aos sistemas disponíveis ao Juízo para localização de bens do executado. Desse modo, conforme bem pontuou o Juízo singular, “Apesar de todos os sujeitos do processo terem o dever de cooperar entre si, para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, tal premissa não autoriza o deferimento indiscriminado de diligências. “O princípio da cooperação não implica a transferência para o Juízo de ônus da parte, quando dele pode desincumbir-se independentemente de intervenção judicial” (TJDFT, Acórdão 1710807, 07239947820228070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no PJe em 19/6/2023)”. Portanto, em uma análise inicial, não verifico a probabilidade do direito da parte agravante. Ademais, consigne-se que as questões trazidas pelo recorrente confundem-se com o cerne do mérito, devendo ser tratadas em momento adequado, após exame probatório cuja profundidade não se amolda à sede meramente prefacial, porquanto a antecipação da tutela produz efeitos irreversíveis. Com base nessas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intime-se a agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador